Tribunal: TJDFT
Processo: 0002615-16.2008.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONSELHO ESPECIAL Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) 0002615-16.2008.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Recebo o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais de id. 28069082. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar impugnação nos moldes do art. 535 do CPC. Deixo de fixar honorários diante do disposto no art. 85, §7o, do CPC que também é aplicável ao cumprimento de sentença de pequeno valor, conforme jurisprudência deste e. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS JUDICIAIS HOMOLOGADOS. DECISÃO QUE POSTERGA A DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DO RPV APÓS A OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. PRECATÓRIO E RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85, § 7o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão que determina que se expeça o RPV, após a oitiva da parte contrária, a fim de que seja cumprida em sua integralidade e de forma célere, haja vista a ausência de maiores discussões acerca dos cálculos, eis que nitidamente estabelecidos os seus parâmetros em decisões anteriores. 2. Não há qualquer prejuízo à agravante em se aguardar a preclusão da r. decisão agravada para que se expeça a RPV em sua integralidade, máxime quando o juízo assegura à parte a reanálise do pedido de expedição do requisitório apenas quanto aos valores incontroversos em caso de impugnação à decisão. 3. Nos termos do artigo 85, § 7o, do CPC, em regra, não há fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública no cumprimento de sentença que enseje a expedição de precatório. O mesmo entendimento pode ser adotado para a requisição de pequeno valor (RPV). 4. O agravado não apresentou impugnação, o que afasta a sua condenação em honorários advocatícios, na disciplina do dispositivo acima mencionado. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1300212, 07151528020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO E RPV. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. CONCORDÂNCIA DA PARTE CREDORA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação de cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução, diante da concordância da parte credora, e fixou honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação. 2. Nos termos do artigo 85, §7o, do CPC, em regra, não há fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública no cumprimento de sentença que enseje a expedição de precatório. O mesmo entendimento pode ser adotado para a requisição de pequeno valor (RPV), o que somente é excepcionado no caso de haver impugnação julgada improcedente. 3. O acolhimento da alegação de excesso, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, que culmina na redução do montante executado, enseja a fixação de honorários em favor do impugnante, no caso, o Distrito Federal. 4. A concordância da parte credora com a impugnação apresentada pelo Distrito Federal - independentemente da razão pela qual fizeram, se por verdadeira concordância ou visando a celeridade processual -, não é capaz de afastar a fixação dos honorários em favor do Distrito Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1152630, 07186315220188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no PJe: 21/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) Deixo de aplicar o entendimento do julgado do e. STF, transcrito pelo exequente na petição de cumprimento de sentença, porque anterior ao CPC/2015 e, ainda, porque não possui efeito vinculante. P. I. Brasília - DF, 16 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora